Tribunal: TJES
Processo: 5000022-51.2023.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000022-51.2023.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: DARIO SCHRAMM
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007502-58.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO:
DARIO SCHRAMM

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MENANDRO TAUFNER GOMES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO. PERNOITE EM CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR E DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação por indenização de dano moral e material ajuizada por

DARIO SCHRAMMI em face de TAM LINHAS AEREAS S/A.

Em síntese, a requerente alega que adquiriu passagens aéreas junto à parte requerida, com o seguinte itinerário: Vitória x Brasília - Brasília x Manaus.

Argumenta, porém, que o trecho
Vitória - Brasília
atrasou e por consequência, perdeu sua conexão para Manaus, sendo obrigada a pernoitar em Brasília.

Alega ainda que, devido a perda da conexão Brasília x Manaus, foi informado que deveria retirar suas bagagens despachadas na esteira do aeroporto de Brasília porque teria que pernoitar na cidade e só retornar ao aeroporto no dia seguinte, pois seria realocado em novo voo que sairia no dia seguinte.

Ocorre que, após mais de 40 (quarenta) minutos aguardando em frente a esteira, recebeu a informação de que as bagagens não foram embarcadas.

Além disso, relata que receberia voucher de hotel e que a alimentação estaria inclusa com o hotel, contudo, ao chegar no hotel, foi informado que a alimentação seria somente até às 23h, e assim, teve que procurar alimentação por conta própria em um local do lado de fora do hotel que permanecia aberto àquela hora da madrugada.

Ademais, relata o extravio temporário de bagagens despachadas, as quais não lhes foram entregues em Brasília, de modo que pernoitou em Brasília somente com a roupa do corpo, sem quaisquer pertences pessoais. E assim, suas bagagens somente foram entregues no dia seguinte, em Manaus.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, para o fim de CONDENAR a requerida ao pagamento da importância de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, a qual será corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora, no montante de 1%(um por cento) ao mês, a contar da sentença (Súmula 362, do STJ.).

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos materiais.

Resolvo o mérito, na forma do art. 487, 1, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 7463071, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que a situação trata-se de caso fortuito, portanto, não existe dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial do julgado.

O cerne do recurso em análise é a existência de danos morais. No presente caso, o atraso no voo da cidade de Vitória para Brasília resultou na perda da conexão e necessidade da autora de pernoitar em outra cidade. A recorrente afirma que o atraso ocorreu por motivo de força maior e que o serviço foi prestado adequadamente, no entanto a necessidade de manutenção de aeronaves que resultem em prejuízos ao consumidor é um dos riscos do negócio que deve ser absorvidos pelas cia. aéreas. Desse modo, entendo que no presente caso restou configurado o dever de indenizar.

Em relação ao
quantum
indenizatório dos danos morais fixados em sentença, o recorrente acha excessivo a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) para arcar com as dores sofridas pela recorrida.

O dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Ao mensurar o
quantum
indenizatório, no entanto, o magistrado deve seguir alguns critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nesse ponto, considerando as particularidades do caso entendo que o dano arbitrado não é teratológico

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença

Custas e honorários em 15% sobre o valor da condenação pelo recorrente.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)